Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONDOMÍNIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO DE ÁGUA. FATURAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 414 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO. POSSIBILIDADE. MEDOTOLOGIA DO CÁLCULO. COBRANÇA DE FORMA HÍBRIDA. DESCABIMENTO. RESOLUÇÃO ADASA 14/2011. CONSUMO TOTAL. FAIXAS PROGRESSIVAS TARIFÁRIAS.ADEQUAÇÃO. REFORMA PARCIAL DO JULGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VALOR INESTIMÁVEL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NA APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1.Na hipótese de pedido de repetição de indébito referente às tarifas de serviços de água e esgoto, o prazo prescricional é de 10 anos, conforme previsto no artigo 205 do Código Civil.
2.O Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento, no REsp no 1.166.561/RJ (Tema Repetitivo no 414), no sentido de “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”.
3. Ante a inobservância ao entendimento do STJ (Tema 414), é cabível a prolação de sentença determinando a restituição de eventuais valores cobrados indevidamente em excesso, a serem apurados na fase de liquidação da sentença.
4. “(...)A ilicitude da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel, por outro lado, não confere amparo legal para a cobrança de forma híbrida, ou seja, mediante "a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva.” Precedente: (AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019).
5. Na hipótese de provimento parcial do recurso, configurada a sucumbência recíproca e não equivalente, fixa-se nova condenação por apreciação equitativa quando a apuração do valor a ser restituído será objeto de liquidação de sentença.
6. Deu-se provimento parcial ao recurso.